Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-32.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004563-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Posse, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), DARCY PEREIRA ROSA - CPF: 474.507.971-00 (AGRAVANTE), IRAIDES PEREIRA LUZ - CPF: 550.216.111-00 (AGRAVADO), ALESSANDRA AYAKO IWATA - CPF: 777.618.201-04 (ADVOGADO), DAVI SOUZA DA SILVA - CPF: 052.391.011-83 (ADVOGADO), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DO CASAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a determinar a desocupação do imóvel rural denominado “Fazenda Talismã” pela agravada. O agravante sustenta tratar-se de bem particular adquirido antes do início da união estável, mantida entre agosto de 2002 e julho de 2025, afirmando que a permanência da agravada no imóvel impede sua exploração econômica e ocasionou prejuízos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a determinar a desocupação imediata de imóvel rural utilizado como residência do casal, em ação de dissolução de união estável com partilha de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de propriedade exclusiva do agravante sobre o imóvel não se mostra suficientemente comprovada em sede de cognição sumária, sobretudo diante da utilização do bem como residência do casal durante longa convivência de aproximadamente vinte e três anos.

A retirada compulsória de um dos conviventes do imóvel que serviu de moradia comum constitui medida extrema, que demanda análise cautelosa e adequada instrução probatória acerca da titularidade e dos eventuais direitos patrimoniais decorrentes da união estável.

Os prejuízos alegados pelo agravante decorrem de natureza patrimonial, relacionados à impossibilidade de exploração econômica do imóvel, circunstância que, em regra, admite reparação por perdas e danos e não configura, isoladamente, perigo de dano irreparável.

A inexistência de demonstração de risco concreto de deterioração do bem ou de situação de urgência extrema, aliada à necessidade de dilação probatória sobre a situação patrimonial do casal, recomenda a manutenção da situação fática até a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desocupação liminar de imóvel utilizado como residência do casal em ação de dissolução de união estável exige demonstração inequívoca da titularidade exclusiva do bem e da urgência da medida.

A ausência de prova suficiente da probabilidade do direito e de perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para retirada compulsória de convivente do imóvel.

Prejuízos econômicos decorrentes da impossibilidade de exploração do bem, por si sós, não configuram perigo de dano irreparável apto a justificar tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI nº 1038491-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1004563-32.2026.8.11.0000

DARCY PEREIRA ROSA
x

IRAIDES PEREIRA LUZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARCY PEREIRA ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens (Processo nº 1004148-20.2025.8.11.0021), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a
desocupação do imóvel rural denominado "Fazenda Talismã".

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o imóvel objeto da lide é bem particular, adquirido antes da união estável com a agravada,
Iraides
Pereira Luz
, que perdurou de agosto de 2002 a julho de 2025 (aproximadamente 23 anos).

Sustenta que há prova documental pré-constituída da particularidade do bem, consistente em cadeia dominial, concessão do INCRA e espelho familiar, demonstrando que a posse sobre o imóvel é anterior ao iní
cio da união estável.

Afirma que a agravada permanece na posse do imóvel após o término da união, impedindo seu acesso e a exploração econômica do bem, inclusive causando a rescisão de contrato de arrendamento firmado com terceiro (Sr.
Odilson
Ribeiro Soares), conforme documentos e bol
etins de ocorrência juntados aos autos.

Argumenta estarem presentes os requisitos do art. 30
0 do CPC para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (comprovada pelos documentos que demonstram a aquisição do bem antes da união) e o perigo de dano (prejuízos financeiros decorrentes
da impossibilidade de exploração econômica do imóvel).

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão de Id.
344834886
, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao a
gravo de instrumento.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para desocupação de imóvel rural, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, o agravante pretende a concessão de tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel rural denominado "Fazenda Talismã", sob a alegação de que se trata de bem particular, adquirido antes da união estável com a agravada, que perdurou por aproximadamente 23 anos (2002-2025).

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos, pois, em que pesem os argumentos do agravante, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano irrepa
rável ou de difícil reparação.

Ainda que o recorrente sustente ser o único proprietário do imóvel, a retirada compulsória de um dos conviventes da residência comum deve ser examinada com especial cautela, considerando a natureza essencialmente pessoal da convivência familiar e as repercussões patrimoniais decorrentes do término da relação.

Isso porque, embora se alegue que o bem foi adquirido anteriormente à constituição da união estável, verifica-se, ao menos em sede de análise preliminar, que o imóvel foi utilizado como moradia do casal durante o período de convivência. Tal circunstância impõe a análise de eventuais direitos pa
trimoniais que possam assistir a ambos os companheiros em razão do fim do relacionamento, questão que demanda adequada dilação probatória para seu esclarecimento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE
URGÊNCIA.
AFASTAMENTO DA COMPANHEIRA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MEDIDA EXTREMA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de dissolução de união estável, visando o afastamento da companheira do imóvel onde residia o casal, alegadamente de propriedade exclusiva do agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da: (i) possibilidade de deferimento liminar da separação de corpos e desocupação compulsória do imóvel por ausência de vínculo possessório da agravada; (
ii
) existência de elementos de prova suficientes a demonstrar a titularidade exclusiva do bem e a urgência da medida requerida. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento limita-se à análise da correção técnica da decisão recorrida, não sendo via adequada para reexame aprofundado do mérito ou para análise de fatos não considerados em primeiro grau.
4.
A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes no caso concreto. 5.
Inexiste prova documental apta a comprovar, de forma suficiente para o juízo de cognição sumária, a titularidade exclusiva do agravante sobre o imóvel ou a necessidade de sua imediata desocupação pela agravada.
6.
A permanência da recorrida no imóvel, que foi residência comum do casal, não configura, por si, ameaça ou dano iminente; a alegação de despesas com hospedagem também não justifica, isoladamente, o acolhimento da medida.
7. A suposta manifestação da agravada em laudo psicossocial não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo vedada sua valoração neste grau de jurisdição para fins de reforma da decisão.
IV.
Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. A separação de corpos com desocupação compulsória do imóvel exige demonstração inequívoca da titularidade exclusiva do bem e da urgência da
medida.
2. A ausência de prova cabal sobre a posse e sobre risco de dano iminente impede a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000951-33.2019.8 .11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 03/07/2019; TJMT,
N. U
1024693-77.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 10/09/2025.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10384910820258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025

Quanto ao perigo de dano, o agravante aponta prejuízos econômicos relacionados à impossibilidade de exploração do imóvel e à rescisão de contrato de arrendamento. Todavia,

danos de natureza patrimonial, em regra, admitem reparação por perdas e danos, não justificando, isoladamente, a concessão de tutela de urgência que implique a retirada compulsória de pessoa de imóvel residencial.

Não se demonstrou situação de urgência extrema ou risco concreto de perecimento do direito, sendo relevante notar que há audiência de conciliação ou mediação já designada para data próxima, o que permitirá a oitiva da parte contrária e eventual composição.

Também não há notícia de deterioração do bem ou de atos que comprometam sua integridade, de modo que o transcurso do tempo até a instrução não configura, por si só, dano irreparável, especialmente diante de relação que perdurou por mais de vinte anos.

Nesse sentido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto a complexidade da situação fática, envolvendo uma união de mais de duas décadas, exige ampla produção de provas para esclarecer a real situação patrimonial e possessória do imóvel, sendo certo que a manutenção da situação atual até a instrução processual completa representa menor risco de dano irreparável do que a desocupação forçada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como v
oto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026